Tribunal: TJSP
Processo: 2124199-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
ção do débito exequendo pelo executado. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. NÃO CONHECIMENTO. Prevenção da C. 34a Câmara de Direito Privado, que julgou anterior Agravo de Instrumento apresentado contra decisão de primeiro grau. Aplicação do artigo 105 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. RECURSO NÃO CONHECIDO, com determinação de remessa para a E. Câmara preventa.*
(TJSP; Agravo de Instrumento 2124199-65.2020.8.26.0000; Relator (a): Daise Fajardo Nogueira Jacot; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Praia Grande - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/02/2021; Data de Registro: 18/02/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais

Relator(a):

Daise Fajardo Nogueira Jacot

Comarca:

Praia Grande

Órgão julgador:

27a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

18/02/2021

Data de publicação:

18/02/2021

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Rateio Condominial. DECISÃO que determinou a complementação do débito exequendo pelo executado. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. NÃO CONHECIMENTO. Prevenção da C. 34a Câmara de Direito Privado, que julgou anterior Agravo de Instrumento apresentado contra decisão de primeiro grau. Aplicação do artigo 105 do Regimento Interno deste E.

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Rateio Condominial. DECISÃO que determinou a complementação do débito exequendo pelo executado. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. NÃO CONHECIMENTO. Prevenção da C. 34a Câmara de Direito Privado, que julgou anterior Agravo de Instrumento apresentado contra decisão de primeiro grau. Aplicação do artigo 105 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. RECURSO NÃO CONHECIDO, com determinação de remessa para a E. Câmara preventa.*